Tribunal: TJMT
Processo: 1018366-87.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018366-87.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Fiança, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZO DA 11ª VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR E CUSTÓDIA DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GUSTAVO FERNANDO PRUDENCIO ATAIDE - CPF: 004.959.061-82 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO FERNANDO PRUDENCIO ATAIDE
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.200,00 (MIL E DUZENTOS REAIS), A SER PAGA EM 6 (SEIS) PARCELAS DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) – SOLTURA DO PACIENTE SEM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE – PRETENDIDA DISPENSA DA CAUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA REALIZADO – VALOR MENSAL QUE REPRESENTA 5% (CINCO POR CENTO) DO SALÁRIO DO ACUSADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...)
tendo o réu pago a fiança
,
não se vislumbra, de forma evidente, a sua hipossuficiência econômica
” [STJ. AgRg no HC 782853 / MG. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 13/3/2023. DJe: 17/3/2023].

“
Se, por um lado, o quantum fixado como fiança não deve ser excessivo, de forma a impossibilitar o pagamento pelo acusado, convertendo-se, assim, em decretação de prisão, por outro também deve ser estabelecido em patamar relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia tanto seu caráter de caução (...)
” [STJ. AgRg no HC 459657 / RS. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5ª Turma. Julgado em: 27/11/2018. DJe: 10/12/2018].

“
O instituto da fiança possui natureza de medida cautelar, além de um caráter educativo ao indivíduo, e, justamente por isto, não pode representar valor insignificante, tampouco deve o agente ser dispensado do seu pagamento caso possua condições de arcar com o montante imposto como providência acautelatória, a ensejar a fixação da caução de forma proporcional e razoável, para que não inviabilize o sujeito de alcançar a liberdade. - Na hipótese, o paciente detém condições financeiras para arcar com o encargo pecuniário estabelecido pela d. magistrada de 1.º grau, porquanto a sua renda mensal atual permite despender parceladamente a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo ao seu próprio sustento ou daqueles que dele eventualmente dependam. Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada
”. (N.U 1015763-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-87.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO FERNANDO PRUDENCIO ATAIDE

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Gustavo Fernando Prudêncio Ataíde
, apontando como autoridade coatora o juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, dentre outras medidas, estipulada no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser parcelada em 6 (seis) vezes de R$ 200,00 (duzentos reais), ante a suposta prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro).

A defesa narra que o paciente foi preso em flagrante, no dia 7 de agosto de 2023, acusado do cometimento do crime de embriaguez ao volante.

Sustenta que
Gustavo
não possui condições financeiras para solver a fiança arbitrada e “
corre o risco de ser preso (...), uma vez que a primeira parcela da fiança deve ser paga em 5 (cinco) dias
”.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem para que seja dispensado o recolhimento da fiança.

O pedido liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Rondon Bassil Dower Filho [Id. nº 178305684].

Em 15 de agosto de 2023, a primeira parcela no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) foi recolhida [Id. nº 127191183 - Pág. 1 – Autos nº 1013336-42.2023.8.11.0042].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. nº 179294215].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018366-87.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 7 de agosto de 2023,
Gustavo Fernando Prudêncio Ataíde
foi preso em flagrante, ante a suposta prática do crime de embriaguez ao volante.

Na audiência de custódia, o juízo de origem concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança, dentre outras medidas, estipulada no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), em decisão assim exarada:

“
Trata-se de prisão em flagrante ocorrida no dia 07.08.2023, em razão do cometimento do crime de direção perigosa (art. 306 do CTB), praticado, em tese
Gustavo Fernando Prudêncio Ataíde.
Segunda consta dos autos, durante blitz integrada na Rodovia Emanuel Pinheiro MT 251, KM 16, em frente ao Pelotão de Trânsito Rodoviário Estadual, zona rural, Cuiabá, foi realizada abordagem do veículo HB20, de placa ONG-1B66, o qual era conduzido pelo custodiado.

Durante abordagem e verificação o condutor foi submetido ao bafômetro, sendo que o teste apontou 0,53g álcool por litro de ar alveolar. Diante de tal situação, foi efetuada sua prisão. Arbitrada fiança no valor de R$ 4.000,00 a mesma não foi recolhida.

É o necessário. Decido.

Em relação à regularidade da prisão em flagrante, verifico que inexiste qualquer ilegalidade a ser declarada, já que o ato foi praticado em consonância com o regramento processual penal pátrio, motivo pelo qual
HOMOLOGO
a prisão ora apresentada, para os efeitos legais.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

No que diz respeito ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar dos custodiados, pois depois de analisados os elementos produzidos nos autos e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constata-se que o suspeito é tecnicamente primário, do que verifico não haver, por ora, a necessidade de mantê-lo segregado.

Ademais, o crime noticiado, apesar de reprovável, não é considerado grave, não havendo, portanto, elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública expressamente tutelada na norma processual penal pátria (art. 312 do CPP). Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade ao custodiado, nos termos do art. 310, III do CPP. Além disso, as informações contidas nos autos demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Pelo exposto,
CONCEDO
a
LIBERDADE PROVISÓRIA a Gustavo Fernando Prudencio Ataide,
mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.200,00 em 06 parcelas fixas e mensais de R$ 200,00, bem como cumprimento das seguintes condições:

1
) Comparecer(em) mensalmente a este juízo, pelo prazo de 06 meses, a fim de informar e justificar suas atividades (art. 319, I, CPP);

2) Comparecer(em) a todos os atos do processo (art. 319, VIII);

3) Não mudar(em) de residência ou se ausentar(em) da Comarca, por mais de 15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP);

4) Não frequentar(em) lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP).

5) SUSPENSÃO DA CNH pelo prazo de 06 meses.

6) COMPARECIMENTO AO AA PARA AVALIAÇÃO E TRATAMENTO PARA O ALCOOLISMO

Fixo o prazo de 05 dias para o pagamento da primeira parcela da fiança, SOB PENA DE REVOGAÇÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. Assim, nos termos do art. 325, § 1º, inciso I c/c art. 350, ambos do CPP, concedo o benefício sem fixar-lhe a fiança como condição para a liberdade.

Expeça-se alvará de soltura para o flagrado Gustavo Fernando Prudencio Ataide, se por outro motivo não deva permanecer preso

(...)”.

O artigo 319, VIII, do Código de Processo Penal, abriga o instituto da fiança, o qual dispõe que ela poderá ser estabelecida para assegurar o comparecimento aos atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento e em caso de resistência injustificada à ordem judicial.

No que se refere ao
valor da medida cautelar
alternativa, o artigo 325, inciso I, do CPP, determina o limite de
1 (um)
a
100 (cem) salários mínimos
quando o máximo da pena privativa de liberdade cominada
não
for
superior a 4 (quatro) anos
, como na hipótese.

Ainda, o artigo 325, § 1º, inciso II, do Código de Processo Penal, autoriza que o juiz reduza a fiança em
até o máximo de 2/3 (dois terços)
, se a situação econômica do preso recomendar.

Badaró
[1]
rememora que o
Código de Processo Criminal do Império
dispunha que “
o Juiz aumentará
a fiança
, de maneira que
nem seja ilusória para o rico, nem impossível para o pobre
; o que a lei confia de seu prudente arbítrio e das pessoas que em tal caso deve consultar
” (art. 109, § 2º).

Já os
critérios de valoração
são
a

natureza da infração
,
as condições pessoais de fortuna
,
a vida pregressa do acusado
,
as circunstâncias indicativas de periculosidade e a

provável custas do processo
,
com destaque para a capacidade econômica do acusado
[2]

(CPP, art. 325, § 1º
[3]
, e art. 326).

O artigo 336 do CPP também prevê que o dinheiro da fiança servirá “
ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado
”.

In casu
, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a qual não foi quitada pelo acusado. Na audiência de custódia, o juízo plantonista reduziu-a para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), a ser paga em 6 (seis) parcelas de R$ 200,00.

Em consulta aos autos originários, verifiquei que, no dia 15 de agosto de 2023, a primeira parcela no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) foi recolhida [Id. nº 127191183 - Pág. 1 – Autos nº 1013336-42.2023.8.11.0042].

No que se refere aos apontamentos realizados, embora o paciente seja assistido pela Defensoria Pública, declarou em sede extrajudicial trabalhar como motorista na ‘Construtora Clara’, perfazendo um salário de R$ 4.000,00 (quatro mil reais); assim o valor da parcela estipulada representa 5% (cinco por cento) de sua renda mensal, o que se afigura adequado.

Além disso, a defesa não juntou nenhuma prova da insuficiência financeira do acusado, o que somado ao fato de a primeira parcela da fiança já ter sido paga, põe em xeque a sua alegada incapacidade econômica.

Assim, constata-se que o valor fixado não extrapola o razoável, porque se por um lado o
quantum
arbitrado não deve ser excessivo, a ponto de impossibilitar o pagamento pelo acusado, por outro, o patamar deve ser relevante, sob pena de, caso contrário, tornar sem eficácia o seu caráter de caução.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Gustavo Fernando Prudêncio Ataíde
.

É como voto.

[1]
BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. 9ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.714.

[2]
BADARÓ, Gustavo.
Processo Penal
. 9ª edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 1.714.

[3]
§ 1º
Se assim recomendar a situação econômica do preso
, a fiança poderá ser: I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código; II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023